Tribunal: TJDFT
Processo: 0727856-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727856-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: AURELINA DOS SANTOS MALTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos conforme a fundamentação utilizada. O agravante informa que o processo originário consiste no cumprimento de título executivo relativo ao benefício alimentação devido a servidores públicos distritais. Relata que a agravada apontou como valor devido, com juros e correção monetária, o total de R$ 16.282,99 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos). Afirma existir trânsito em julgado quanto aos índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis ao caso, pois foram estipulados no título judicial. Argumenta que, nos termos do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP, a decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Acrescenta que, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI da Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Afirma que o comando em comento se dirige primariamente ao legislador e, de forma reflexa, aos órgãos judiciários e administrativos. Pondera que, se a lei não pode desrespeitar a coisa julgada, tampouco o pode fazê-lo a decisão judicial. Transcreve lições doutrinárias em favor da tese defendida. Tece comentários acerca da segurança jurídica e defende que esta deve ser vista a partir da primeira decisão, e não do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE. Argumenta que admitir que a posição do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE prevaleça em detrimento da coisa julgada constante no título executado no feito originário implica gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida a primeira decisão, acobertada pela coisa julgada e que se inseriu no âmbito de confiança e de tranquilidade jurídica do cidadão. Conclui pela aplicabilidade da Taxa Referencial (TR), em respeito à coisa julgada. Informa que o excesso verificado nos cálculos apresentados pela agravada é de R$ 7.409,89 (sete mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e nove centavos) e que o valor devido em conformidade com o título judicial é de R$ 8.874,13 (oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e treze centavos). Ressalta que, ao contrário do que consignou o Juízo de Primeiro Grau, seu entendimento não está em consonância com a posição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Explica que, ao julgar os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 600.811/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual o vício de sobreposição de coisas julgadas é de rescindibilidade. Informa que, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei n. 9.868/1999) e atinge apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. Conclui que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não é possível alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos em decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, em relação ao mérito, o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o acolhimento de sua impugnação que apontou como valor devido a quantia correspondente a R$ 8.874,13 (oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e treze centavos). Sem preparo, em virtude de isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, pois a análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. O agravante foi condenado na sentença da Ação Coletiva n. 32159/1997 ao pagamento das prestações relativas ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão e com a incidência de juros de mora de cinco décimos por cento (0,5%) ao mês, contados da citação.[1] Declarou-se, em sede de embargos de declaração, que os juros de mora foram fixados em cinco décimos por cento (0,5%) ao mês nos termos do art. 1.062 do Código Civil de 1916.[2] O acórdão da apelação consignou que, quanto aos juros e correção monetária, impõe-se observar, para os que vencerem a partir de 30.6.2009, o que a respeito dispõe a Lei n. 11.960/2009, sem eficácia retroativa. Proveu-se parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/2009 à disciplina nela prevista.[3] Os embargos de declaração opostos contra o supramencionado acórdão restaram providos para fixar taxas mensais de juros de um por cento (1%) entre a citação e 23.8.2001; cinco décimos por cento (0,5%) entre 24.8.2001 e 28.6.2009 e a taxa aplicada às cadernetas de poupança a partir de 29.6.2009. Restou consignada a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice de correção monetária a partir desta última data.[4] Opostos novos embargos de declaração, estes foram providos para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28.6.2009 ao disposto na Lei n. 11.960/2009: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.[5] O trânsito em julgado do título exequendo ocorreu aos 11.3.2020, sem alteração do entendimento adotado acerca do índice de atualização monetária. Observe-se que, à época da prolação da sentença e do acórdão exequendo, o índice oficial era a Taxa Referencial (TR).[6] A agravada apresentou planilha atualizada referente ao período de 1.1.1996 a 1.3.1997. Explicou, na petição inicial, que utilizou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fatores de correção monetária para chegar ao valor devido de R$ 16.282,99 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos). O agravante apresentou impugnação, na qual afirmou que o título exequendo determinou a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, motivo por que afirmou existir excesso no valor de R$ 7.409,89 (sete mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e nove centavos).[7] A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e n. 4.425, na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública. Firmou-se posteriormente entendimento segundo o qual é aplicável o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, por ocasião do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema Repetitivo n. 810 do Supremo Tribunal Federal). A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Confira-se, a respeito, a tese do Tema de Repercussão Geral n. 733 firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). O título exequendo dispôs expressamente sobre o índice de correção monetária a ser aplicado. Seu estrito cumprimento resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material, consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que decisão posterior, ainda que do Supremo Tribunal Federal e em sede de controle de constitucionalidade, não poderá atingir a coisa julgada que já havia sido formada e dado origem ao título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença. Veja-se: Decisão do STF que declara inconstitucional lei ou ato normativo tem eficácia retroativa ex tunc, para atingir situações que estejam se desenvolvendo com fundamento nessa lei. Essa retroatividade tem como limite a coisa julgada (Canotilho. Dir.Constitucional 7, pp. 1013/1014). Não pode alcançar, portanto, as relações jurídicas firmes, sobre as quais pesa a auctoritas rei iudicatae, manifestação do Estado Democrático de Direito (do ponto de vista político-social-coletivo) e garantia constitucional fundamental (do ponto de vista do direito individual, coletivo ou difuso).[8] Luiz Guilherme Marinoni adverte que a eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade não diz respeito ao controle de constitucionalidade das decisões judiciais, mas apenas e tão somente ao controle de constitucionalidade das leis.[9] A coisa julgada, conforme leciona o supramencionado autor, sana qualquer defeito e nulidade que possa existir no processo. Com sua formação, qualquer alegação que o réu pudesse ter apresentado não poderá mais ser trazida, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. As exceções se limitam às ações rescisórias, às situações de inexistência processual (querela nullitatis) e às hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil.[10] Há divergências sobre o tema em debate. Filio-me, contudo, ao entendimento segundo o qual a substituição do índice de correção monetária previsto em título judicial transitado em julgado constitui ofensa à coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante. Vejam-se, a respeito, julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. (...) 3. Ocorre que a sentença objeto de execução foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002, sendo que a recorrente não interpôs recurso de Apelação e, consequentemente, não se insurgiu quanto ao capítulo dos consectários fixados, cujo acórdão transitou em julgado em 2017, quando também vigoravam os preceitos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ou seja, o título judicial formou-se quando já em vigência o Código Civil de 2002 e a Lei 11.960/2009, o que inviabiliza a alteração do capítulo dos consectários fixados, sob pena de violação da coisa julgada. 4. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. (...) 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) Ressalte-se a existência de precedente do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre a matéria. Confira-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1297121, 00288691620148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 29/9/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vejam-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. 1. A despeito do posicionamento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando aos casos ainda pendentes de julgamento. 2. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), ficou consolidado entendimento no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 3. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 3.1. Evidenciado que, no título judicial constituído na ação coletiva, foi determinada a observância das disposições contidas na Lei no 11.960/2009, para fins de incidência da correção monetária sobre o montante da condenação, mostra-se inviabilizada a aplicação do IPCA-E para este fim, devendo ser prestigiada a coisa julgada, com a aplicação da TR, a partir de partir de 28/06/2009. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426247, 07070214820228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA SENTENÇA EXEQUENDA. TR. IPCA. COISA JULGADA. 1. Se a sentença exequenda fixou a TR como índice de correção monetária, a sua substituição pelo IPCA na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante (precedentes do STJ e do Conselho Especial do TJDFT). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1424834, 07293083920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1404099, 07335868320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A modificação do índice de correção monetária especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado depende da interposição de recurso próprio ou, se for o caso, da propositura de ação rescisória própria. Verifica-se, em um juízo de cognição não exauriente, que os cálculos apresentados pelo agravante observaram os parâmetros estabelecidos no título exequendo, mormente diante da imutabilidade da coisa julgada a ser observada no presente caso. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 128327526, p. 3-8, do processo originário. [2] id 128327526, p. 9-10, do processo originário. [3] id 128327526, p. 13-18, do processo originário. [4] id 128327526, p. 20-23, do processo originário. [5] id 128327526, p. 26-30, do processo originário [6] id 128327526, p. 66, do processo originário. [7] id 130802610, do processo originário. [8] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [9] MARINONI, Luiz Guilherme. A Intangibilidade da Coisa Julgada Diante da Decisão de Inconstitucionalidade. Art. 525, §§ 12, 13, 14 e 15, do CPC/2015. 2. ed. em e-book baseada na 4. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2016. [10] MARINONI, Luiz Guilherme. A Intangibilidade da Coisa Julgada Diante da Decisão de Inconstitucionalidade. Art. 525, §§ 12, 13, 14 e 15, do CPC/2015. 2. ed. em e-book baseada na 4. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2016.